Tribunal: TJES
Processo: 5004982-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004982-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELDO NEVES KLITZKE

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da execução penal n. 0002210-19.2014.8.08.0007. Sustenta-se a nulidade da audiência de justificação realizada após a prisão em flagrante do paciente, durante o período de livramento condicional, pela suposta prática de dois roubos e resistência (artigos 157, caput, e 329, do CP, em concurso material). Pleiteia-se, ainda, a transferência do paciente para a Penitenciária Média de Colatina/ES, a fim de cumprir pena oriunda da nova condenação (ação penal n. 0000002-13.2024.8.08.0007).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de justificação durante o livramento condicional, em razão da prática de novo crime, configura nulidade; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção do paciente no Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES, à luz do pedido de transferência para outra unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de audiência de justificação, embora prescindível para a suspensão do livramento condicional em caso de nova infração penal, não configura nulidade se não houver prejuízo concreto ao paciente.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão do livramento condicional pode ser decretada sem a necessidade de audiência prévia, conforme julgado no AgRg no RHC n. 207.186/MG.

5. A revogação do livramento condicional, nos termos do art. 86, I, do Código Penal, exige o trânsito em julgado da nova condenação, o que ainda não ocorreu no caso concreto.

6. A custódia provisória no Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES não configura constrangimento ilegal, uma vez que a detração penal poderá ser analisada em grau recursal.

7. A unificação provisória das penas e a remessa dos autos ao juízo competente estão devidamente fundamentadas, inexistindo ilegalidade no procedimento adotado pela autoridade apontada como coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A audiência de justificação no curso do livramento condicional, ainda que desnecessária para a suspensão do benefício diante da prática de novo crime, não é nula quando ausente prejuízo ao sentenciado.

2. A permanência do sentenciado em unidade prisional diversa daquela pretendida não configura, por si só, constrangimento ilegal, especialmente quando pendente o trânsito em julgado da nova condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 42 e 86, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 207.186/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
NELDO NEVES KLITZKE
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da execução penal n. 0002210-19.2014.8.08.0007.

O impetrante sustenta que o paciente, no curso do benefício do livramento condicional, foi preso em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 157, caput (2x) e 329, ambos do Código Penal, em concurso material (ação penal n. 0000002-13.2024.8.08.0007).

Nesse cenário, aponta que não sendo caso de falta grave, é prescindível a realização de audiência de justificação, razão pela qual pretende que “seja declarada nula” a aludida audiência.

Além disso, requer “a transferência do paciente para a Penitenciária Média de Colatina/ES - PSMECOL, para cumprimento da sanção imposta no processo de nº 0000002 13.2024.8.08.0007.”

Despacho proferido Id. 13057227, requisitando informações à autoridade apontada como coatora.

Petição protocolada pela defesa, requerendo a análise do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 13248335, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13416760.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, no sentido de estar prejudicada a impetração (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
NELDO NEVES KLITZKE
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2 Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da execução penal n. 0002210-19.2014.8.08.0007.

O impetrante sustenta que o paciente, no curso do benefício do livramento condicional, foi preso em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 157, caput (2x) e 329, ambos do Código Penal, em concurso material (ação penal n. 0000002-13.2024.8.08.0007).

Nesse cenário, aponta que não sendo caso de falta grave, é prescindível a realização de audiência de justificação, razão pela qual pretende que “seja declarada nula” a aludida audiência.

Além disso, requer “a transferência do paciente para a Penitenciária Média de Colatina/ES - PSMECOL, para cumprimento da sanção imposta no processo de nº 0000002 13.2024.8.08.0007.”

Despacho proferido Id. 13057227, requisitando informações à autoridade apontada como coatora.

Petição protocolada pela defesa, requerendo a análise do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 13248335, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13416760.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, no sentido de estar prejudicada a impetração (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a impetração não resta prejudicada, pois as duas pretensões do impetrante não foram alcançadas com as informações prestadas pela autoridade apontada coatora.

Dito isso, assim como consignado no decisum liminar, a título de contextualização, o paciente, em tese, praticou os crimes sediados nos artigos 157, caput (2x) e 329, ambos do Código Penal, em concurso material, durante o gozo do livramento condicional.

Nesse contexto, o magistrado de origem designou audiência de justificação, tendo o ato ocorrido em 21/08/2024.

É cediço que a prática de crime durante o gozo do livramento condicional resulta na possibilidade de suspensão do benefício, de caráter provisório, sendo prescindível a realização de audiência de justificação (STJ, do AgRg no RHC n. 207.186/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Assim, somente após o trânsito em julgado da condenação é que resultará na revogação obrigatória do benefício, conforme preconiza o artigo 86, I, do Código Penal.

Logo, conforme já manifestou esta Relatoria na decisão liminar, “embora prescindível para a suspensão do livramento condicional, a prática do ato, portanto, não enseja em reconhecimento de nulidade, por não ensejar qualquer prejuízo ao paciente.”

Noutro giro, devo consignar que a condenação do feito, nos autos da ação penal n. 0000002-13.2024.8.08.0007, ainda não transitou em julgado, estando pendente, ainda, a análise de recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, conforme informação extraída do sistema PJE.

Em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, esta consignou que “está no ID 284.2 a guia de execução provisória oriunda dos autos de nº. 0000002-13.2024.8.08.0007, no qual o paciente foi condenado a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e ao pagamento de 305 (trezentos e cinco) dias-multa. Conclusos os autos para análise da justificativa do paciente, foi proferida decisão unificando as penas, posto que foi acostada aos autos a guia de execução provisória oriunda dos autos de nº. 0000002-13.2024.8.08.0007 e determinando a remessa dos autos ao juízo competente.”

Nesse cenário, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal o fato de o paciente estar custodiado no Centro de Detenção Provisória de Colatina, até porque a detração (artigo 42 do CP) poderá ser reconhecida em grau recursal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.